Tribunal: TJDFT
Processo: 0019903-98.2013.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-11-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Sérgio Rocha Número do processo: 0019903-98.2013.8.07.0000 Classe judicial: CUMPRIMENTO DE SENTENÇA (156) IMPETRANTE: AMENAIDE SILVA FRANCO, CUSTODIO JOANES DE OLIVEIRA, GERALDO EUDOXIO CANDIDO DE LIMA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO VIEIRA MARTINS, OSVALDO FRANCISCO PIRES, WALDSON FERREIRA DE MOURA IMPETRADO: SECRETÁRIO DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, DISTRITO FEDERAL DESPACHO Arquivem-se provisoriamente os autos, aguardando a informação acerca da efetivação do pagamento do acordo direto homologado pelo d. Juízo da COORPRE (ID 78534312) em relação ao credor Custódio Joanes de Oliveria, para posterior extinção parcial da execução. SÉRGIO ROCHA Desembargador Relator